Tribunal: TJES
Processo: 5006332-64.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade; Nulidade - Intimação Sem Observância das Prescrições Legais
Data de julgamento: 2022-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006332-64.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VILA PORTO INTERNATIONAL BUSINESS S/A
AGRAVADO: PIETRO CORICELLI SPA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5006332-64.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VILA PORTO INTERNATIONAL BUSINESS S/A

AGRAVADO: PIETRO CORICELLI SPA

Advogado do(a) AGRAVANTE: LUCIANA CARVALHO DAL PIAZ - ES11624
Advogado do(a) AGRAVADO: ERIK FRANKLIN BEZERRA - DF15978

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
VILA PORTO INTERNATIONAL BUSINESS S.A.

contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos do cumprimento provisório de sentença proposto por
PIETRO CORICELLI SPA
, rejeitou sua impugnação.

A agravante aduz, em síntese, que (evento nº 18474444): 1)
“as intimações quando da propositura do Cumprimento de Sentença Provisório não foram expedidas em nome do Dr. Rodrigo Reis Mazzei, contrariamente ao requerido expressamente pela Vila Porto nos autos originários”
(fl. 07); 2)
“apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença, na qual demonstrou a nulidade das intimações promovidas anteriormente e alegou o excesso de execução dos valores executados”
(fl. 08); 3)
“o Cartório da Vara certificou a intempestividade da manifestação da Vila Porto, ao mesmo tempo em que corrigiu as intimações para que passassem a ser realizadas em nome do Dr. Rodrigo Reis Mazzei”
(fl. 08); 4) a
“
r. decisão atacada não analisou devidamente o mérito das alegações dispostas na Impugnação ao Cumprimento de Sentença oferecida pelo Agravante, se limitando em sua análise a considerar a certidão de intempestividade oferecida pelo cartório
”
(fl. 08); 5)
“
a previsão do art. 272, § 5º é de que
'
constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade
'
”
(fl. 09); 6)
“
mesmo com os expressos requerimentos realizados por ambas as partes, todas as intimações até então realizadas no cumprimento provisório de sentença foram somente em nome do Dr. JACQUES JAMES RONACHER PASSOS JUNIOR, inscrito na OAB/ES 13.590
”
(fl. 11); 7)
“
o advogado principal da Agravante só veio a ter ciência do trâmite do presente cumprimento de sentença por acaso, devido
a
uma atividade de rotina realizada internamente que constatou a movimentação nos autos
”
(fl. 11); 8)
“
as efetivas formas de dar ciência ao devedor, em sede de cumprimento provisório de sentença, estão elencadas no art. 513, §2º do CPC e que a sua não observância gera nulidade no processo
”
(fl. 11); 9)
“
não é possível considerar a intimação do devedor, se esta é eivada de nulidade, considerando o pedido expresso de intimação do advogado constituído nos autos e a ocorrência de intimação para patrono diverso
”
(fl. 11); 10)
“
manter a omissão quanto a alegação de nulidade das intimações, além de ser evidentemente contrário ao ordenamento jurídico, irá permitir que novos prejuízos sejam causados à Agravante, sendo consagrado um excesso milionário na execução
”
(fl. 17).

Pugna para que
“seja conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento para reconhecer a nulidade das intimações que não foram expedidas para o Dr. Rodrigo Reis Mazzei e determinar a nulidade da certidão de intempestividade apresentada pelo Cartório, para que haja o retorno dos autos ao juízo competente pelo julgamento do mérito da Impugnação ao Cumprimento de Sentença Provisório apresentado”
(fl. 19).

Efeito suspensivo deferido por meio da decisão juntada ao ID nº 1865603.

Intimada, a agravada ofertou contrarrazões no ID nº 1890923, com registro de tese a sustentar a manutenção da decisão agravada, enfatizando que
“diversamente ao alegado pela parte Executada, as publicações foram efetuadas em nome de todos os patronos cadastrados no sistema PJE pela parte Agravante, o que por óbvio inclui o Dr. Rodrigo Reis Mazzei”
(fl. 03), o que, segundo registra,
“comprova-se do próprio sistema PJE, no qual consta o

nome do Dr. Rodrigo Mazzei desde o início do trâmite do Cumprimento Provisório de Sentença”
(fl. 03).

Agravo interno juntado no ID nº 1890924 e contrarrazões no ID nº 2127712.

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do Código de Processo Civil.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
VILA PORTO INTERNATIONAL BUSINESS S.A.

contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos do cumprimento provisório de sentença proposto por
PIETRO CORICELLI SPA
, rejeitou sua impugnação.

A agravante aduz, em síntese, que (evento nº 18474444): 1)
“as intimações quando da propositura do Cumprimento de Sentença Provisório não foram expedidas em nome do Dr. Rodrigo Reis Mazzei, contrariamente ao requerido expressamente pela Vila Porto nos autos originários”
(fl. 07); 2)
“apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença, na qual demonstrou a nulidade das intimações promovidas anteriormente e alegou o excesso de execução dos valores executados”
(fl. 08); 3)
“o Cartório da Vara certificou a intempestividade da manifestação da Vila Porto, ao mesmo tempo em que corrigiu as intimações para que passassem a ser realizadas em nome do Dr. Rodrigo Reis Mazzei”
(fl. 08); 4) a
“
r. decisão atacada não analisou devidamente o mérito das alegações dispostas na Impugnação ao Cumprimento de Sentença oferecida pelo Agravante, se limitando em sua análise a considerar a certidão de intempestividade oferecida pelo cartório
”
(fl. 08); 5)
“
a previsão do art. 272, § 5º é de que
'
constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade
'
”
(fl. 09); 6)
“
mesmo com os expressos requerimentos realizados por ambas as partes, todas as intimações até então realizadas no cumprimento provisório de sentença foram somente em nome do Dr. JACQUES JAMES RONACHER PASSOS JUNIOR, inscrito na OAB/ES 13.590
”
(fl. 11); 7)
“
o advogado principal da Agravante só veio a ter ciência do trâmite do presente cumprimento de sentença por acaso, devido
a
uma atividade de rotina realizada internamente que constatou a movimentação nos autos
”
(fl. 11); 8)
“
as efetivas formas de dar ciência ao devedor, em sede de cumprimento provisório de sentença, estão elencadas no art. 513, §2º do CPC e que a sua não observância gera nulidade no processo
”
(fl. 11); 9)
“
não é possível considerar a intimação do devedor, se esta é eivada de nulidade, considerando o pedido expresso de intimação do advogado constituído nos autos e a ocorrência de intimação para patrono diverso
”
(fl. 11); 10)
“
manter a omissão quanto a alegação de nulidade das intimações, além de ser evidentemente contrário ao ordenamento jurídico, irá permitir que novos prejuízos sejam causados à Agravante, sendo consagrado um excesso milionário na execução
”
(fl. 17).

Pugna para que
“seja conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento para reconhecer a nulidade das intimações que não foram expedidas para o Dr. Rodrigo Reis Mazzei e determinar a nulidade da certidão de intempestividade apresentada pelo Cartório, para que haja o retorno dos autos ao juízo competente pelo julgamento do mérito da Impugnação ao Cumprimento de Sentença Provisório apresentado ”
(fl. 19).

Em resposta, a agravada sustenta que
“diversamente ao alegado pela parte Executada, as publicações foram efetuadas em nome de todos os patronos cadastrados no sistema PJE pela parte Agravante, o que por óbvio inclui o Dr. Rodrigo Reis Mazzei”
(fl. 03), o que, segundo registra,
“comprova-se do próprio sistema PJE, no qual consta o

nome do Dr. Rodrigo Mazzei desde o início do trâmite do Cumprimento Provisório de Sentença”
(fl. 03).

Tal como assinalei na decisão que atribuiu efeito suspensivo ao recurso, prevê o artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil, aplicável ao cumprimento provisório de sentença condenatória ao pagamento de quantia certa (artigo 520, §2º, do CPC), que não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo de quinze dias previstos no caput do referido dispositivo, o
“
débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento”.

Diz, ainda, o §3º, do mesmo dispositivo legal, que:
“Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação”
.

Preceitua também o artigo 525, que transcorrido o prazo previsto no artigo 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de quinze dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente sua impugnação.

No caso, proposto o cumprimento provisório de sentença, fora determinada a intimação da executada/agravante, por meio do seu advogado,
“p
ara, em 15 (quinze) dias, pagar a importância devida, sob pena de o débito ser acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento, nos termos do art.523, §1º do NCPC”

(IDs nº 7053701 e 7480270 do processo de referência).

Essa intimação se deu na pessoa do advogado JACQUES JAMES RONACHER PASSOS JUNIOR - ES13590 (ID nº 7480270 do processo de referência), pelo que se extrai da documentação juntada, único cadastrado no polo passivo recursal até então (evento nº 1847478, fl. 03).

Ultrapassado o prazo concedido, com expresso pedido da exequente/agravada de prosseguimento do feito e realização de pesquisa SISBAJUD (ID nº 8250580 do processo de referência), a executada/agravante apresentou impugnação ao cumprimento provisório de sentença (ID nº 8815673), que não foi conhecida em razão de constatada intempestividade (IDs nº 8822985 e 8313526 do processo de referência).

Entrementes, consta da petição de impugnação a arguição de nulidade das intimações promovidas (eis que havia expresso pedido de intimação em nome de determinado patrono), o que não foi apreciado pelo julgador de origem (ID nº 8313526 do processo de referência), que, apesar de oposição de embargos de declaração, manteve-se omisso quanto à matéria, concluindo que a pretensão da parte consistia em
“
alterar a decisão de Id. n°8313526 instaurando-se nova discussão sobre a controvérsia já apreciada, o que se revela inadmissível
”
(ID nº 10010443 do processo de referência).

Nos autos físicos (processo nº 0013341-09.2011.8.08.0035) dos quais se originaram o cumprimento provisório de sentença processado eletronicamente (processo nº 5003685-88.2021.8.08.0035),
h
avia expresso requerimento de que
todas
as intimações fossem
publicadas em nome
do advogado Rodrigo Reis Mazzei
– OAB/ES 5.890 (ID nº 8815686 do processo de referência; evento nº 1847446), o que inclusive foi consignado na inicial do cumprimento provisório (ID nº 6829403 do processo de referência; evento nº 1847452),
em que pes
e
não cadastrado o referido advogado e
a diligência ter sido realizada em nome de outro advogado
(evento nº 1847478, fl. 03).

Ressalta-se que, de acordo com o Art. 272, § 5º, do CPC:
“Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade”.

Conforme assentado pelo STJ,
"somente é válida a intimação quando a parte representada por mais de um advogado não requer a publicação em nome específico de determinado causídico"
(AgInt no AREsp 1617342/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020).

No caso, a agravante demonstra que somente após ofertada a impugnação no processo eletrônico, em que foi arguido o vício da intimação anteriormente realizada, que foi retificado o cadastramento do polo passivo e incluído o nome do advogado Rodrigo Reis Mazzei (eventos nº 1847478 e 1847479).

Posto isso, conheço do presente recurso e dou-lhe provimento para anular a decisão que considerou intempestiva a impugnação ao cumprimento provisório de sentença, e, por conseguinte, julgar prejudicado o agravo interno interposto contra decisão que atribuiu efeito suspensivo ao presente recurso.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
E AGRAVO INTERNO.
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO.

CERTIDÃO DE
INTEMPESTIVIDADE.

INTIMAÇÃO.
NÃO OBSERVÂNCIA DE ADVOGADO INDICADO
PARA RECEBER AS COMUNICAÇÕES DOS ATOS PROCESSUAIS
. NULIDADE.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
Proposto o cumprimento provisório de sentença, fora determinada a intimação da parte executada/agravante, na pessoa do único advogado cadastrado no polo passivo recursal até então, sem observância da petição constante dos autos físicos, dos quais se originaram o cumprimento provisório de sentença processado eletronicamente, que indicou expressa e especificamente outro advogado para receber as comunicações dos atos processuais, o que acarreta a nulidade do ato.

2.
Hipótese em que a parte executada/agravante demonstra que somente após ofertada a impugnação no processo eletrônico, em que foi arguido o vício da intimação anteriormente realizada, que foi retificado o cadastramento do polo passivo e incluído o nome do advogado indicado para receber as comunicações dos atos processuais.

3.
Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e DAR-LHE PROVIMENTO, assim como JULGAR PREJUDICADO o recurso de agravo interno, nos termos do voto de relatoria.